Tribunal: TJDFT
Processo: 0722137-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. APURAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. RESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar em ausência de preenchimento de requisito subjetivo, especialmente se o apenado cumpre as recomendações da diagnose criminológica contida no exame criminológico, não havendo nos autos indicação para participação de cursos em outros níveis, como atestado pelo Juízo da Execução.
2. O apenado não pode sofrer prejuízo e aguardar indefinidamente a conclusão do inquérito disciplinar para ser definida a sua situação processual, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do Juízo da Execução que concede benefícios ao apenado, ainda que pendente a apuração da falta grave praticada no curso da execução penal.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.